Tribunal: CARF
Processo: 10880.730364/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.730364/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.442 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
JOSE DONIZETTI ROSARIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
CONHECIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO DO COLEGIADO A QUO NA
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA IMPUGNADA. TEORIA DA CAUSA
MADURA.
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, a turma pode
decidir desde logo o mérito, se favorável ao sujeito passivo, quando constatar a
omissão no exame de um dos pedidos
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACORDO TRABALHISTA. VALOR
DECORRENTE DE AVENÇA.
A isenção decorre de lei e não pode ser convencionada entre as partes. No caso
de acordo trabalhista em que não são discriminadas as verbas que compõem o
valor acordado, todo o montante recebido estará sujeito a tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar a exclusão, da base de cálculo, dos juros no montante de R$
1.702.561,22.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.730364/2011-74
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730364/2011-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), exercício
de 2007, incidente sobre valores recebidos em decorrência de ação trabalhista.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 2 e 3) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 31 a 35).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 38 a 46) em que se alegou:
a) que o acórdão recorrido é nulo por não ter apreciado a alegação trazida na
impugnação acerca da ilegalidade da cobrança de IRPF sobre toda a verba
recebida em decorrência da ação trabalhista, pois tratam-se de verbas
indenizatórias, inclusive em relação aos juros de mora;
b) que a ausência de discriminação de verbas trabalhistas no acordo celebrado
não autoriza a tributação de todo o montante recebido;
c) que a tributação da totalidade da verba é inconstitucional por ferir os
princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco;
d) que não incide IRPF sobre juros moratórios.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades, por força da Súmula Carf no 2.
Quanto à natureza tributável da verba recebida em razão da avença, não há como
reparar o acórdão recorrido. O recorrente alegou que, no valor total do acordo celebrado no
âmbito da ação trabalhista entre ele, na condição de reclamante, e a reclamada estariam contidas
verbas legalmente isentas.
Eis que, ao celebrar acordo no âmbito da ação trabalhista, o reclamante, ora
recorrente, abriu mão de exigir as verbas pleiteadas e a reclamada também desistiu de contestá-
las, o que implica dizer que o valor acordado não guardou relação direta com as verbas
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730364/2011-74

legalmente isentas que estariam sendo exigidas na ação. A isenção, ao teor do art. 176 do Código
Tributário Nacional, decorre de lei, e não do acordo de vontade entre as partes.
De fato, na ausência de decisão judicial que estabelecesse os direitos do
reclamante e obrigações da reclamada, não é possível afirmar que os valores por ele recebidos se
referiram às verbas pleiteadas na peça inicial da reclamatória trabalhista e muito menos aos
cálculos elaborados por técnico em contabilidade, totalmente à margem do processo judicial.
Neste particular, reproduzo trecho da decisão recorrida (e-fl. 33), que assumo como minhas
razões:
Na realidade, o próprio impugnante confirma que os cálculos apresentados não foram
extraídos do processo judicial, apenas aduzindo que foram elaborados “conforme
inicial”, dado que os valores recebidos na ação trabalhista decorreram de acordo
firmado entre as partes.
Ocorre que, em relação às verbas havidas em reclamatórias trabalhistas, a definição de
sua natureza (tributável, isenta, não-tributável ou de tributação exclusiva na fonte) não
decorre da vontade das partes, devendo obedecer aos critérios legais que disciplinam a
matéria, ressaltando que o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em
matéria de isenção.
Assim, não tendo havido liquidação do suposto direito pleiteado no âmbito do processo
judicial, não estando os valores alegados amparados em cálculos periciais judiciais,
tem-se que a pretensa discriminação das verbas não está embasada nos critérios técnicos
e jurídicos com que a Justiça Trabalhista determinaria o montante de cada uma delas,
tratando-se o cálculo apresentado de mero ato de vontade, que, nesse particular, atribuiu
aos rendimentos a denominação que bem entendeu.
Quanto à incidência de IRPF sobre juros, o STF, no julgamento do RE 855091
(Tema 808), sob o rito de repercussão geral, firmou a tese, de observância obrigatória, de que
“não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Segundo consta dos autos (e-fl. 26), o valor devido ao recorrente, em 28/04/2006,
era de R$ 2.387.227,51, dos quais R$ 1.702.561,22 corresponderam a juros, que deverão ser
excluídos da base de cálculo. Registre que o recorrente não comprovou o total de juros
efetivamente recebidos quando do levantamento dos valores, que se deu alguns meses após a
Justiça do Trabalho efetuar aqueles cálculos (e-fl. 26), razão pela qual devem ser considerados
para a dedução da base de cálculo somente os valores de juros comprovados.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade, e, no mérito, determinar a exclusão, da base de cálculo, dos juros no
montante de R$ 1.702.561,22.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730364/2011-74

Fl. 75
DF CARF MF
Original